Tribunal: TJBA
Processo: 8021195-55.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021195-55.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: IGOR DIAS LEITE e outros

Advogado(s)
:
IGOR DIAS LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER MANTIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO CASO CONCRETO E NO
MODUS OPERANDI.
PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. INVIABILIDADE. REALIZAÇÕES DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES REALIZADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE QUE REVELOU O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA OCORRIDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
QUALIDADES PESSOAIS, QUE POR SI SÓS, NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR O PACIENTE IMUNE À SEGREGAÇÃO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Visto, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º
8029291-59.2021.8.05.0000
, tendo como Impetrante
o
Bel.
IGOR DIAS LEITE
, OAB/BA 64.774
, em favor do Paciente

IVANILTON SANTOS DO CARMO
, apontando como autoridade coatora o
M.M. Juízo da Vara Criminal do Foro da Comarca de Irecê/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR ORDEM,

pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, 21 de Setembro de 2021